Tribunal: TJSP
Processo: 1000195-75.2015.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica – Ação revisional de consumo de energia elétrica c.c. indenização por danos morais julgada improcedente – Apelo do autor – Prova pericial produzida nos autos não apontou irregularidades no relógio medidor instalado pela concessionária de energia elétrica. Lado outro, a alegação de irregularidade sustentada pelo autor não foi

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica – Ação revisional de consumo de energia elétrica c.c. indenização por danos morais julgada improcedente – Apelo do autor – Prova pericial produzida nos autos não apontou irregularidades no relógio medidor instalado pela concessionária de energia elétrica. Lado outro, a alegação de irregularidade sustentada pelo autor não foi confirmada. E o fato de existir lançamentos que destoam da média de consumo não justifica, por si só, a imputação de irregularidade no medidor. Assim, uma vez constatada a ausência de irregularidade no relógio medidor e nas instalações elétrica do imóvel, forçoso admitir que o consumo registrado reflete o consumo efetivo da unidade. Nesse cenário, era mesmo de rigor a improcedência da ação. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619097
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000195-75.2015.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante LELIS ANTONIO
DE MORAES PUPO, é apelada ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000195-75.2015.8.26.0152 -Voto no
2
COMARCA: Cotia – 1a Vara Cível
APTE.: Lelis Antonio de Moraes Pupo
APDO.: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
JUIZ: Seung Chul Kim
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8969
EMENTA: Apelação Prestação de serviços Fornecimento de
energia elétrica Ação revisional de consumo de energia elétrica
c.c. indenização por danos morais julgada improcedente Apelo
do autor
Prova pericial produzida nos autos não apontou
irregularidades no relógio medidor instalado pela concessionária
de energia elétrica. Lado outro, a alegação de irregularidade
sustentada pelo autor não foi confirmada. E o fato de existir
lançamentos que destoam da média de consumo não justifica, por
si só, a imputação de irregularidade no medidor. Assim, uma vez
constatada a ausência de irregularidade no relógio medidor e nas
instalações elétrica do imóvel, forçoso admitir que o consumo
registrado reflete o consumo efetivo da unidade. Nesse cenário, era
mesmo de rigor a improcedência da ação. Recurso improvido.
Vistos.
Por sentença proferida a fls. 315/317, o I. Juízo de Primeiro Grau julgou
improcedente a ação revisional de consumo de energia elétrica c.c. indenização por danos
morais, ajuizada por Lelis Antonio de Moraes Pupo contra Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S/A.
Em consequência, condenou o autor ao pagamento da verbas de sucumbência,
fixados honorários advocatícios em 10% do valor atribuído à causa.
Inconformado, apelou o autor (fls. 320/327), alegando que a prova pericial foi
inconclusiva, ao sustentar a ausência de irregularidades no relógio medidor e inexistência
de irregularidades nas instalações elétricas do imóvel.
Nesse sentido, pontua que o perito não se atentou para o fato de que, após a
inspeção, a conta de energia elétrica teve redução substancial de mais de 50%,
evidenciando a realização de reparos não informados.
Aduz que seu assistente técnico anotou que tal evento poderia significar fuga
de energia elétrica do relógio medidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000195-75.2015.8.26.0152 -Voto no
3
No mais, sustenta que seu assistente técnico observou que a classificação do
relógio medidor está incorreta, visto que no cadastro consta Classe B1 Residencial,
quando deveria ser classificado como B3 Comercial e Industrial.
Argumenta que o assistente técnico, em diligência com o técnico da requerida,
observaram a existência de um transformador de corrente solto dentro da caixa de medição,
“FORÇANDO O CABO DO POTENCIAL QUE LIGAVA A OUTRO TRANSFORMADOR
DE ENERGIA (TC), EVIDENCIANDO O FATO, DA POSSIBILIDADE DE ESTAR
HAVENDO UM CURTO CIRUITO DENTRO DA CAIXA DE MEDIÇÃO” (sic - fls. 323).
Informa que referida fuga de energia teria sido constatada em 24.11.2014, cf.
documentação acostada com a inicial, situação que não teria sido descartada por completo
pelo perito.
Argumenta que mesmo no período natalício, houve aumento no consumo de
energia elétrica, o que, por si só, evidencia a fuga de energia.
Aduz que o relatório de produção demonstra que não houve aumento na
atividade fabril que justificasse o aumento de consumo apontado no relógio medidor.
Pugna pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais,
ressaltando que as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos
danos causados ao consumidor.
Ante o exposto, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença de
mérito, para que a ação seja julgada procedente, nos termos supracitados.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 328).
Intimada, a ré apresentou contrarrazões a fls. 331/341, arguindo,
preliminarmente, a deserção do recurso por insuficiência de preparo.
No mérito, bate-se pelo improvimento do recurso.
Manifestação do apelante a fls. 348/349, requerendo a juntada de guia
comprobatório de complementação do preparo.
É o relatório.
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de rigor o
conhecimento do recurso.
De fato, o preparo foi regularizado, não havendo que se cogitar, por
conseguinte da deserção ventilada em sede de contrarrazões.
No mérito, preservado o entendimento em contrário, a r. sentença deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000195-75.2015.8.26.0152 -Voto no
4
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, posto que adequadamente aplicados ao
caso concreto.
Destarte, devem ser adotados como razão de decidir, conforme autoriza o art.
252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, verbis: "Nos recursos em
geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la".
Consigne-se que referido dispositivo não implica em omissão na
fundamentação da decisão, na medida em que explicita e reafirma o direito adequadamente
aplicado pelo Juízo a quo, em contraposição aos argumentos expendidos em recurso, que
muitas vezes se limitam a renovar as mesmas teses ventiladas na fase de conhecimento.
Em outras palavras, o regramento Regimental visa conformar na mesma
equação os princípios constitucionais da efetividade da jurisdição e o da celeridade, com a
duração razoável dos processos, sem prejuízo da fundamentação das decisões judiciais.
Neste sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou positivamente
a aplicação deste mecanismo.
A propósito, veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 535, 512, E 515, §1o, DO CPC.
INEXISTÊNCIA.VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128, 460 E 293 DO CPC. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 283/STF E 7/STJ.
1. Inexiste a alegada omissão no julgado, pois o Tribunal de origem dirimiu as
questões pertinentes ao litígio.
2. Ressalta-se que "pode o Tribunal local, examinando a apelação, adotar ou
ratificar os fundamentos da sentença como razão de decidir do acórdão sem que isso
represente omissão ou ausência de motivação do julgado. Precedentes." (AgRg no AREsp
377.353/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/03/2014,
DJe 19/03/2014).
(...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp
530.121/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
19/08/2014, DJe 25/08/2014, g.n.)
“CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO.
APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
POSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM
DENEGADA.
I. Hipótese em que se impugna acórdão de apelação que não apreciou
analiticamente as teses defensivas, limitando-se a adotar os fundamentos da sentença
condenatória.
II. Regimento Interno do Tribunal que autoriza ao relator a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida quando esta se mostrar suficientemente motivada.
III. Tendo o magistrado singular examinado todas as alegações oferecidas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000195-75.2015.8.26.0152 -Voto no
5
sede de apelação, e havido a adoção de tais fundamentos no acórdão conforme disposição
autorizativa expressa do Regimento Interno do Tribunal, não se constata o
constrangimento alegado.
IX. Ordem denegada.” (HC 220.812/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP,
QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 01/08/2012)
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
APELAÇÃO
CRIMINAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
ACÓRDÃO QUE ADOTA COMO RAZÕES DE DECIDIR MOTIVAÇÃO CONTIDA NA
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. COMPLEMENTAÇÃO COM CONSIDERAÇÕES
PRÓPRIAS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
ORDEM
DENEGADA.
1. A hipótese retrata situação peculiar encontrada no âmbito do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, cujo Regimento Interno permite ao Desembargador
Relator ratificar os fundamentos da decisão recorrida, caso entenda que esta não seja
passível de reforma.
2. No caso, ainda que de maneira sucinta, o Desembargador Relator externou
as suas convicções formadas após o cotejo das alegações recursais com a decisão
recorrida, utilizando-se, de maneira complementar, do aludido dispositivo regimental para
embasar seu voto.
3. Tal circunstância afasta a alegada ofensa ao disposto no artigo 93, inciso
IX, da Constituição Federal, já que os fundamentos que levaram o Tribunal de origem a
manter o édito repressivo foram externados no acórdão objurgado, viabilizando, assim, o
manejo dos meios de impugnação e controle cabíveis.
4. Ordem denegada.” (HC 211.124/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 09/11/2011).
Isso assentado, cumpre anotar os fundamentos da r. sentença que bem apreciou
a lide, verbis:
“Relatados.
D E C I D O.
No laudo pericial, constatou o perito que o relógio medidor de energia é o
mesmo da época dos fatos de no 14084527 e que os lacres estão intactos, sem nenhuma
irregularidade. Não constatou anomalia nos testes realizados no relógio medidor de
energia e na prova de fatura, não foram verificados erros de leitura ou de lançamento de
cadastro.
E embora tenha ocorrido aumento substancial na medição do consumo entre
agosto e setembro de 2014, não se trata de aumento ocasional, visto que o aumento
perdurou até agosto de 2015, quando teve redução drástica, para novamente ter aumento
em fevereiro de 2016, como se verifica na análise de fl. 226.
Juntou também a parte autora faturas de agosto e outubro de 2016 que
demonstram nova redução no consumo.
Assim, verifica-se que o aumento e a diminuição do consumo pela autora é
sazonal e não ocasional, tanto que mesmo não trocado o medidor há aumento substancial
em determinados períodos e diminuição substancial em outros, o que não significa que o
valor cobrado seja acima do efetivo consumo pelo autor.
Por conseguinte, ausente a constatação da irregularidade na cobrança, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000195-75.2015.8.26.0152 -Voto no
6
rigor a improcedência do pedido.
Ante o exposto, revogo a tutela antecipada e JULGO IMPROCEDENTE o
pedido, extinguindo o feito com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.
Condeno o autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que
arbitro em 10% do valor da causa.
Após o trânsito em julgado, oficie-se para comunicar a revogação da tutela.
P.R.I.C.”.
De fato, a sentença deu interpretação adequada aos fatos, alegações e prova dos
autos, expondo fundamentação legal e conclusão irrecusáveis, motivo pelo qual deve ser
prestigiada.
No tocante às questões ventiladas em recurso, observo, com a máxima vênia ao
posicionamento do apelante, que é justamente a constatação de ausência de irregularidades
no relógio medidor e, ainda, inexistência de irregularidades nas instalações elétricas do
imóvel, onde o suplicante possui “equipamentos de usinagem, dobra e prensa de metais”
(fls. 235) o que permite afirmar que o laudo pericial de fls. 210/242 foi conclusivo e não
contrário, como aventado em recurso.
Nesse aspecto, não pode passar sem observação que o perito pontuou que “nos
testes realizados no relógio medidor de energia não foi constatada nenhuma anomalia,
estando este com seu funcionamento normal.
As instalações no imóvel do Autor se apresentam em bom estado e boas
condições de manutenção.
As leituras foram efetuadas normalmente todos os meses.
Na chamada prova de fatura foi analisada os lançamentos de leitura mês a
mês, não sendo encontrado nenhum erro de leitura ou lançamento de registro, sendo que
todas as contas seguem uma sequência lógica de lançamentos de leitura, até a data da
vistoria” (fls. 235).
No mais, é certo que o perito não descartou a possibilidade de fuga de energia
pela situação relatada pelo assistente técnico do autor, qual seja, a existência de
transformador de corrente solto dentro da caixa de medição.
Porém, asseverou nesse ponto, que face ao lapso temporal, não há como apurar
se à época dos fatos, o imóvel efetivamente “sofreu com fuga de corrente” (fls. 236).
Todavia, ao ser questionado se houve inspeção (Aferição) no medidor em
novembro de 2014 e se algo de irregular foi constatado, o d. perito asseverou que
“Conforme relatório de Avaliação Técnica juntado, às fls. 32, dos autos, a inspeção
realizada em 25 de novembro de 2014 não encontrou anomalias no equipamento
medidor” (sic - fls. 240).
E em outra oportunidade, observou que “a fiação interna dentro da caixa
estava em bom estado, não sendo constatada nenhuma irregularidade” (fls. 220).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000195-75.2015.8.26.0152 -Voto no
7
Portanto, sem razão o autor em suas alegações.
Outrossim, em que pese a impugnação do apelante em relação à irregularidade
na instalação de relógio medidor de classificação residencial, fato é que não foi esclarecida
de forma séria, coerente e concatenada, qual seria a consequência prática de tal
irregularidade, o que se fazia necessário.
De fato, máxime tendo em conta que o d. perito respondeu afirmativamente ao
ser questionado se “O relógio medidor de consumo de energia é adequado para as
instalações elétricas no local?” (fls. 237).
Por fim, verifico que o perito foi claro ao sugerir que o aumento no consumo
de energia elétrica estaria relacionado com o aumento da produção, após análise
comparativa dos gráficos respectivos (fls. 234).
Em suma, a prova pericial produzida nos autos não apontou irregularidades no
relógio medidor instalado pela concessionária de energia elétrica.
Por outro lado, a alegação de irregularidade sustentada pelo autor não foi
confirmada.
E o fato de existir lançamentos que destoam da média de consumo não
justifica, por si só, a imputação de irregularidade no medidor.
Assim, uma vez constatada a ausência de irregularidade no relógio medidor e
nas instalações elétricas do imóvel, forçoso admitir que o consumo registrado reflete o
consumo efetivo da unidade.
Nesse cenário, era mesmo de rigor a improcedência da ação.
Ante todo o exposto, por estes e demais motivos consignados na sentença de
mérito, ora adotados como razão de decidir, a fim de evitar repetição desnecessária e
prestigiar os princípios constitucionais da celeridade e efetividade jurisdicional, nos termos
do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, o improvimento do
recurso é medida que se impõe.
Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC/2015, e considerando o trabalho adicional
realizado pelo patrono da requerida em grau recursal, os honorários sucumbenciais devem
ser majorados para o percentual de 11% sobre o valor da causa.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator